Tribunal: STJ
Processo: 0000559-38.2024.8.13.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047293 - MG(2025/0352136-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA BORGES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MURILO FERNANDES DE ALMEIDA - MG044293
GABRIEL PEREIRA E SILVA - MG217443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE
E
ECONOMIA
PROCESSUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE
EXTORSÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO.
REEXAMES PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, recebidos, por fungibilidade e economia
processual, como agravo regimental.
2. Condenação pelos crimes previstos nos arts. 147, 158, §§ 1o e 3o, e
344 do Código Penal e 14 da
, com redução da pena em grau de
Lei 10.826/2003
apelação.
3. Decisão agravada afastou a negativa de prestação jurisdicional (art. 619
do CPP) e não conheceu do recurso especial, por incidir o óbice da Súmula 7/STJ
quanto à pretensão de desclassificação da extorsão para exercício arbitrário das
próprias razões e de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo por
insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, por afronta ao
do CPP, inclusive quanto à distinção entre revaloração jurídica e reexame
art. 619
probatório;
(ii) saber se é possível, na via do recurso especial, desclassificar o delito de
extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões com base na revaloração
jurídica de fatos;
(iii) saber se é possível absolver o crime de porte ilegal de arma de fogo
por insuficiência probatória sem incidir na vedação da
; e
Súmula 7/STJ
(iv) saber se há ofensa ao princípio da correlação e se há flagrante
constrangimento ilegal nos termos da
.
Lei 14.836/2024
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental, à luz
dos princípios da fungibilidade e da economia processual.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
decide de modo fundamentado e suficiente, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, sendo desnecessária a refutação ponto a ponto de todas as
alegações (CPP,
.
art. 619)
7. A pretensão de desclassificar a extorsão para exercício arbitrário das
próprias razões e de absolver o crime de porte ilegal de arma de fogo demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56567772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a2ec1316-fe0f-4e34-bdbb-3a22a0c36d50

8. A alegada distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório não
afasta o óbice sumular quando o que se busca é nova incursão sobre provas para
alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias ordinárias.
9. A suposta ofensa ao princípio da correlação foi afastada pelo Tribunal de
origem, por estar a condenação fundada nos fatos narrados na denúncia; a revisão
dessa conclusão exigiria reexame probatório, também vedado pela
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual se
nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, receberos embargos de declaração como agravo
regimental, ao qual se negar provimento.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56567772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a2ec1316-fe0f-4e34-bdbb-3a22a0c36d50

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047293 - MG(2025/0352136-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA BORGES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MURILO FERNANDES DE ALMEIDA - MG044293
GABRIEL PEREIRA E SILVA - MG217443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE
E
ECONOMIA
PROCESSUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE
EXTORSÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO.
REEXAMES PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, recebidos, por fungibilidade e economia
processual, como agravo regimental.
2. Condenação pelos crimes previstos nos arts. 147, 158, §§ 1o e 3o, e
344 do Código Penal e 14 da
, com redução da pena em grau de
Lei 10.826/2003
apelação.
3. Decisão agravada afastou a negativa de prestação jurisdicional (art. 619
do CPP) e não conheceu do recurso especial, por incidir o óbice da Súmula 7/STJ
quanto à pretensão de desclassificação da extorsão para exercício arbitrário das
próprias razões e de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo por
insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, por afronta ao
do CPP, inclusive quanto à distinção entre revaloração jurídica e reexame
art. 619
probatório;
(ii) saber se é possível, na via do recurso especial, desclassificar o delito de
extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões com base na revaloração
jurídica de fatos;
(iii) saber se é possível absolver o crime de porte ilegal de arma de fogo
por insuficiência probatória sem incidir na vedação da
; e
Súmula 7/STJ
(iv) saber se há ofensa ao princípio da correlação e se há flagrante
constrangimento ilegal nos termos da
.
Lei 14.836/2024
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental, à luz
dos princípios da fungibilidade e da economia processual.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
decide de modo fundamentado e suficiente, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, sendo desnecessária a refutação ponto a ponto de todas as
alegações (CPP,
.
art. 619)
7. A pretensão de desclassificar a extorsão para exercício arbitrário das
próprias razões e de absolver o crime de porte ilegal de arma de fogo demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56567766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: 7b050dc2-7d5c-493e-962f-66fae96c7b86

8. A alegada distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório não
afasta o óbice sumular quando o que se busca é nova incursão sobre provas para
alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias ordinárias.
9. A suposta ofensa ao princípio da correlação foi afastada pelo Tribunal de
origem, por estar a condenação fundada nos fatos narrados na denúncia; a revisão
dessa conclusão exigiria reexame probatório, também vedado pela
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual se
nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
O embargante "foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 147, art. 158,
§§1o e 3o, e
todos do Código Penal (CP), para além daquele previsto no
da
art. 344,
art. 14,
. Formada maioria no Tribunal estadual para dar parcial provimento à apelação
Lei 10.826/03
defensiva, a pena privativa de liberdade que ultrapassava onze anos de reclusão, inicialmente em
regime fechado, foi reduzida para dois anos e dois meses de detenção em regime aberto" (fl.
1.663).
Em suas razões (fls. 1.662-1.669), aponta obscuridade na decisão embargada, pois,
"sob o pretexto de não conhecer do recurso especial com base no verbete sumular, a
fundamentação invocada acabou por afastar teses defensivas que jamais foram suscitadas,
tampouco integraram o objeto de discussão nas instâncias ordinárias ou no agravo analisado. Em
rápida análise dos recursos interpostos, há de se verificar que expressões como 'comprovação do
dolo', 'materialidade', 'princípio da correlação' e '
' não foram sequer
Lei n. 14.836/24
mencionadas pela defesa do embargante, nem mesmo por meio de seus eventuais sinônimos" (fl.
1.665).
Aduz, ainda, omissão, uma vez que "a decisão embargada afirma inexistir
fundamentação acerca da natureza jurídica da controvérsia, quando, na realidade, os recursos
interpostos demonstraram, de forma específica e pontual, a violação a cada dispositivo de lei
federal. Não só isso, ambas as peças recursais explicitaram que a insurgência se limitava à
revaloração jurídica de fatos e elementos de prova incontroversos. Não obstante, ao afastar a tese
sob o genérico fundamento de incidência de sua Súmula 7, este Tribunal deixou de enfrentar, de
modo concreto, a distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório no caso concreto" (fl.
1.667).
Requer, ao final, "sejam estes aclaratórios conhecidos e, posteriormente, acolhidos
para sanar a obscuridade e a omissão apontadas, aplicando-se os necessários efeitos
" (fl. 1.669).
infringentes/modificativos
Oferecidas as contrarrazões às fls. 1.694-1.695, manifestou-se o Ministério Público
Federal nos termos da seguinte ementa (fl. 1.686):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARECER PELA
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o relatório.
VOTO
Em respeito aos princípios da fungibilidade e economia processual, recebo os
presentes embargos como agravo regimental.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se
desta (fls. 1.652-1.655):
[...] O recorrente sustenta, inicialmente, que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, que rejeitou os embargos de declaração, padece de omissão ou negativa de
Documento eletrônico VDA56567766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: 7b050dc2-7d5c-493e-962f-66fae96c7b86

prestação jurisdicional, por não ter se manifestado sobre pontos relevantes da
controvérsia, em especial acerca da suposta ausência de comprovação do dolo
específico e da alegada ausência de materialidade pela desnecessidade de exame
pericial.
Contudo, não se vislumbra a apontada negativa de prestação jurisdicional. O
acórdão, ao apreciar os embargos de declaração (fls. 1512-1522), o fez de forma
exaustiva e fundamentada, demonstrando que as questões suscitadas foram
devidamente analisadas, embora em sentido diverso do pretendido pelo ora
, extraindo-se daquele julgado (fls. 1520-1521):
recorrente
[...] Como exposto, não foi comprovada pela defesa, cujo ônus lhe
pertencia exclusivamente por força do
do CP, que a pretensão de
art. 156
cobrança realizada por Rafael era legítima, já que revelada dúvida sobre a
subsistência ou quitação da dívida por F. O fato do réu acreditar que tinha tal
direito não o torna real e apto a configurar a elementar do tipo disposto no
do CP, do qual pretende a defesa a reclassificação da conduta
art. 345
imputada. Para fins da caracterização de tal crime, deve haver prova
inconteste da legitimidade da intenção do autor, e não apenas do que este,
.
em seu íntimo, imaginava ser, o que não ocorreu nos autos
Ademais, em relação ao crime disposto no
da
, ao
art. 14
Lei 10.826/03
contrário do que argumenta a defesa, este não foi configurado em razão do
uso do artefato lesivo quando da perpetração da ameaça. Quanto a este
momento, foi procedida a absorção, por ter sido a arma o meio para alcançar o
delito fim.
Conforme esclarecido, em relação a Rafael, ora embargante, foi
demonstrada a individualidade típica, objetiva e subjetiva, da conduta de
portar arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
sendo que as informações constantes nos depoimentos de testemunhas e
informantes acerca do reiterado porte do artefato pelo réu serviram, tão
somente, à corroboração da tese acusatória de que ele já possuía o armamento
em momentos anteriores ao dia fatídico analisado, baseada, em verdade, tanto
na apresentação de documentos referentes à arma pelo réu à Polícia, quanto
na sua preensão em data posterior, sem qualquer ligação com os demais
crimes apurados.
Portanto, a apresentação das provas que levaram esta Turma Julgadora a
dar parcial provimento ao apelo nos termos alhures expostos se deu de forma
expressa e coerente, e o que se percebe, portanto, é que almeja a defesa
confundir as afirmações postas no voto condutor e, assim rediscutir a
.[...]
prova já amplamente analisada, o que inadmitido neste seara
O Tribunal
, de maneira clara e motivada, afastou a existência de vícios,
a quo
assinalando que o propósito dos aclaratórios seria a rediscussão de matéria já
examinada.
Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, a negativa de
prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal decide em sentido
contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se manifestar sobre ponto
necessário ao deslinde do litígio.
Não se exige do julgador que refira, ponto a ponto, todas as alegações levantadas
pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja adequadamente fundamentada. A
mera insatisfação com o resultado do julgamento não é apta a configurar omissão ou
contradição a ser sanada pormeio de embargos de declaração (EDcl no AgRg no
relator Ministro
, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.860.953/SP
Turma, julgado em DJEN de
.
3/6/2025, 10/6/2025)
Portanto, não há qualquer violação do artigo 619 do Código de Processo
Penal, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma adequada e
suficiente sobre a matéria em debate, em descaracterização da alegação de
.
negativa de prestação jurisdicional
Quanto à questão principal do recurso, verifica-se que o recorrente busca, em
verdade, a reforma do julgado com base na reanálise das provas, alegando a
necessidade de desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário
das próprias razões (art. 345 do CP) e a absolvição do crime de porte de arma por
insuficiência probatória.
Contudo, a pretensão recursal neste ponto esbarra, de forma intransponível, na
Súmula n. 7 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA56567766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: 7b050dc2-7d5c-493e-962f-66fae96c7b86

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a apelação, realizou uma
minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos para fundamentar sua
decisão.
O Tribunal local, ao analisar o mérito, destacou que, embora existisse uma
controvérsia sobre a dívida, a conduta do réu extrapolou os limites do exercício
arbitrário das próprias razões, configurando grave ameaça, além de ter sido
. Confira-se
demonstrado o porte ilegal de arma de fogo em contexto autônomo
(fls. 1452-1461):
[...]
Rever tal entendimento, para acolher a tese de que a pretensão era legítima a
ponto de configurar o
do CP, ou de que não havia provas suficientes para o
art. 345
crime de porte de arma, demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-
probatório, o que é expressamente vedado na via estreita do recurso especial,
conforme a consolidada
.
Súmula n. 7/STJ
A simples alegação de que a matéria se trata de valoração jurídica dos fatos não é
suficiente para afastar o óbice sumular, quando o que se pretende é uma nova
incursão nas provas para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas
instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova. Nesse sentido:
[...]
A aplicação da
é, portanto, inarredável no que concerne à
Súmula n. 7/STJ
pretensão de reanálise da comprovação do dolo e da materialidade. O agravante
argumenta ainda que a condenação ofenderia o princípio da correlação, contudo, o
Tribunal de origem afastou tal alegação, concluindo que a condenação se deu com
base nos fatos narrados na inicial acusatória.
A pretensão de modificar tal conclusão, mais uma vez, exigiria um reexame
aprofundado do conjunto probatório e da própria narrativa fática da denúncia, o que
é vedado pela já mencionada Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou
flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na
liberdade de locomoção do recorrente, nos termos da Lei n. 14.836, de
de
8/4/2024,
modo que, igualmente, rechaço a referida tese.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.[...]

Como visto, em relação à alegação de negativa de vigência ao
do CPP,
art. 619
asseverou-se na decisão ora agravada que o Tribunal de origem decidiu a lide de forma exaustiva
e fundamentada, demonstrando que as questões suscitadas foram devidamente analisadas,
embora em sentido diverso do pretendido pelo ora recorrente, afirmando que, para fins da
caracterização do crime tipificado no
do CP, deve haver prova inconteste da
art. 345
legitimidade da intenção do autor, e não apenas do que este, em seu íntimo, imaginava ser, o que
não ocorreu.
Logo, como concluído, almeja a defesa rediscutir provas já amplamente analisadas, o
que é inadmitido nesta via (e sede), não havendo falar-se em contrariedade ao
do CPP,
art. 619
incidindo, no ponto, o enunciado da
.
Súmula n. 7/STJ
No mais, o Tribunal local, ao analisar o mérito recursal, destacou que, embora
existisse uma controvérsia sobre a dívida, a conduta do réu, ora agravante, extrapolou os limites
do exercício arbitrário das próprias razões, configurando-se grave ameaça, além de ter sido
demonstrado o porte ilegal de arma de fogo em contexto autônomo.
Como dito na decisão ora agravada, a pretensão de modificar tal conclusão, mais
uma vez, exigiria um reexame aprofundado do conjunto probatório e da própria narrativa fática
da denúncia, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7 desta Corte.
Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, o
qual nego provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56567766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: 7b050dc2-7d5c-493e-962f-66fae96c7b86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352136-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.047.293 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005593820248130111 10000244004966004 5593820248130111
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA BORGES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MURILO FERNANDES DE ALMEIDA - MG044293
GABRIEL PEREIRA E SILVA - MG217443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA BORGES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MURILO FERNANDES DE ALMEIDA - MG044293
GABRIEL PEREIRA E SILVA - MG217443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo
regimental, ao qual se negou provimento."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605491:0416230;0@
2025/0352136-0 - AREsp 3047293 Petição : 2026/0004293-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:45:32
Código de Controle do Documento: 8E9C2038-8776-4967-B9E3-1285583F95EB